Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não teria sido observada a regra constante do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, na qual os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 9 da ementa. Outrossim, o juiz, ao analisar o caso concreto, adotará a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e exigência do bem comum, conforme os termos do artigo 6o da Lei 9.099/95.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.